Tribunal: STF
Processo: Rcl 4703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO AO PEDIDO, PREJUDICANDO O EXAME DE PEDIDO DE
   LIMINAR.
1. Argumentos insuficientes para alterar o que já havia
   sido decidido. Repetição dos já esposados na inicial.
   Não-provimento do presente recurso. Art. 317, § 1º, do Regimento
   Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe
   Reclamação contra a decisão transitada em julgado proferida nos
   autos da Ação Civil Pública 02794-2003-001-12-008. Aplicabilidade
   do art. 449 do Código de Processo Civil; do art. 831, parágrafo
   único, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Súmula 734 deste
   Supremo Tribunal. Precedentes.
3. Impossibilidade de utilização
   de Reclamação quando há recurso apropriado e cabível contra a
   decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
   Reclamante. Precedentes
4. Caráter abusivo na utilização desta
   via recursal. Multa. Afronta direta ao art. 557, § 2º, do Código
   de Processo Civil. Descumprimento do dever de lealdade. Arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.
   Precedentes.
5. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.